Tribunal: TJSP
Processo: 1013982-52.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Cobrança – Imóvel em condomínio – Requerido que, no divórcio, se comprometeu a adimplir parcelas referentes ao condomínio de imóvel do casal e não o fez – Autora que adimpliu o débito – Sentença de parcial procedência, excluindo valores referentes aos meses que não estavam incluídos no acordo e encargos bancários – Sentença mantida, adotado os fundamentos com base no art. 252 do Regimento

Ementa:
Cobrança – Imóvel em condomínio – Requerido que, no divórcio, se comprometeu a adimplir parcelas referentes ao condomínio de imóvel do casal e não o fez – Autora que adimpliu o débito – Sentença de parcial procedência, excluindo valores referentes aos meses que não estavam incluídos no acordo e encargos bancários – Sentença mantida, adotado os fundamentos com base no art. 252 do Regimento Interno desta Corte – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000994068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013982-52.2019.8.26.0405, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
BRUNA BERGARA EUFRAZIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FELIPE EUFRAZIO
BERGARA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o advogado Dr. Felipe dos Anjos.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E JAMES SIANO.
São Paulo, 27 de novembro de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013982-52.2019.8.26.0405 - Santana de Parnaíba - VOTO No 44158 - 2/5
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1013982-52.2019.8.26.0405 Voto no 44158
Comarca: Foro de Santana do Parnaíba (4a Vara Judicial)
Apelante(s): Bruna Bergara Eufrázio
Apelado(s): Felipe Eufrázio Bergara
Natureza da Ação: Cobrança
Ementa: Cobrança Imóvel em condomínio Requerido que,
no divórcio, se comprometeu a adimplir parcelas referentes ao
condomínio de imóvel do casal e não o fez
Autora que
adimpliu o débito Sentença de parcial procedência, excluindo
valores referentes aos meses que não estavam incluídos no
acordo e encargos bancários
Sentença mantida, adotado os
fundamentos com base no art. 252 do Regimento Interno desta
Corte Recurso desprovido.
Recurso contra sentença de fls. 140/145 que julgou parcialmente procedente
a ação, condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$ R$4.882,99,
corrigidos desde o desembolso e com juros a partir da citação, além do pagamento das
despesas processuais e verba honorária do patrono da autora, arbitrada em 10% do
valor da condenação, observada a gratuidade.
Pretende a autora a reforma do decisum, para que o requerido seja
condenado ao pagamento do valor de R$ 14.263,50, que é o total do montante que a
autora pagará por conta do financiamento em instituição bancária (fls. 148/153).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls. 148/153).
Tempestivamente interposto e presentes os demais requisitos de
admissibilidade, fica o apelo recebido em seus regulares efeitos.
Consta oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, ao qual se acresce o da sentença.
Pese o alegado, nada há que se alterar no quanto corretamente decidido,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013982-52.2019.8.26.0405 - Santana de Parnaíba - VOTO No 44158 - 3/5
sendo caso de manter-se a sentença nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta
Corte, os quais ficam inteiramente adotados como razões de decidir, já que “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o dispositivo regimental tem sido
largamente utilizado por suas Câmaras, quer para evitar inútil repetição, como para
cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos processos (v. g. Apelação
99406023739-8, Rel. Des. Elliot Akel, 1a Câmara, São Paulo, em 17/06/2010; AI
990101539306, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, 1a Câmara, Jaú, em 17/06/2010;
Apelação 99402069946-8, Rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, 1a Câmara, São Paulo, em
08/06/2010; Apelação 99405106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a Câmara, São José do
Rio Preto, em 29/06/2010; Apelação 99404069012-1, Rel. Des. José Roberto Bedran, 2a
Câmara, São José dos Campos, em 22/06/2010; Apelação 99010031478-5, Rel. Des.
Beretta da Silveira, 3a Câmara, São Paulo, em 13/04/2010; Apelação 9940500973556,
Rel. Des. James Siano, 5a Câmara, Barretos, em 19/05/2010; Apelação 99401017050-8,
Rel. Des. José Joaquim dos Santos, 6a Câmara, São Paulo, em 27/05/2010; Apelação
99404073760-8, Rel. Des. Paulo Alcides, 6a Câmara, Indaiatuba; em 01/07/2010;
Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, 11a Câmara, Lins; em 20/05/2010;
Apelação n° 990.10.237099-2, 13a Câmara, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em
30.06.2010; Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand,
15a Câmara, Atibaia, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des. Simões de
Vergueiro, 17a Câmara, Araçatuba, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des.
Paulo Roberto de Santana, 23a Câmara, São Paulo, em 09/06/2010; Apelação no
992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, 28a Câmara, em 27.07.2010.)
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este entendimento,
ao reconhecer “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013982-52.2019.8.26.0405 - Santana de Parnaíba - VOTO No 44158 - 4/5
Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Segundo consta, em acordo de divórcio, ficou acertado que o requerido
arcaria com o pagamento das parcelas condominiais inadimplidas, referentes ao ano
de 2017, do imóvel pertencente ao casal.
Porém, conforme a inicial, ele deixou de fazê-lo, razão pela qual a autora
acabou por contrair empréstimo bancário no valor de R$ 6.200,00, a ser pago em 30
parcelas de R$ 475,45, em nome de sua irmã, para quitação do débito. Acrescentou
que, devido ao débito, a inquilina que reside no imóvel estava sendo impedida de
utilizar as áreas de lazer do prédio.
Assim, somando o total a ser pago ao banco, indicou o montante de R$
14.263,50, que busca o recebimento.
Pese a inadimplência do requerido e mesmo as consequências para quem
estava utilizando o imóvel, o que ensejou a atitude da autora, entende-se que a
sentença bem resolveu a questão, pois no montante adimplido foram incluídas parcelas
atinentes aos meses que não eram responsabilidade do requerido adimplir.
Nesse sentido assim constou na sentença e pede-se venia para transcrever:
“...
Quanto ao valor exigido, há comprovação de que a importância de R$ 14.263,50 se
refere ao valor total da dívida, incluindo os juros e demais encargos financeiros,
vez que o valor obtido junto ao banco por Caroline Bergara de Faria, irmã da
autora, foi de R$ 6.200,00 (fls. 18).
9.4.) Neste ponto, destaque-se que o valor obtido com o empréstimo foi
integralmente transferido em favor da autora, conforme comprovante de fls. 12,
tendo, ainda, restado comprovado que a autora vem efetuando transferências à sua
irmã para pagamento do mútuo em questão (fls. 119/133).
Note-se, ainda, que Caroline, firmou declaração de próprio punho confirmando os
fatos narrados na inicial, tendo acrescentado que o débito foi pago integralmente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013982-52.2019.8.26.0405 - Santana de Parnaíba - VOTO No 44158 - 5/5
com a amortização de 11 parcelas no valor de R$ 370,00, cada (fls.118).
9.5.) Assim, existe, portanto, dano a ser indenizado, evitando-se, assim, o
enriquecimento sem causa do réu.
9.6.) Contudo, observa-se que no boleto acostado às fls. 20, na discriminação das
verbas, se constata a cobrança dos débitos referente aos meses de fevereiro a
dezembro de 2017 e de janeiro, fevereiro e julho de 2018 (fls.14).
Destarte, considerando os limites objetivos desta lide, caberá ao réu o pagamento de
R$ 4.882,99, referente ao débito condominial de 2017, que equivale a 79% do valor
exigido pelo condomínio.”
Como devidamente apreciado, o montante que a autora busca receber, além
de incluir parcelas referentes aos meses que não eram responsabilidade do
demandado, acabou por incluir encargos bancários.
Portanto, nenhum reparo merece a r. sentença, que fica mantida por seus
próprios fundamentos.
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível o provimento do
recurso, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à solução
da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide e
legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à outra
conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora
teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme
sobre eventual desconsideração ao que quer que seja no âmbito do debate travado
entre os litigantes.
Ante o exposto, ao recurso é negado provimento.
A.C. Mathias Coltro
Relator